Tribunal: TJMT
Processo: 0007187-25.2016.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007187-25.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS FARIAS COSTA - CPF: 028.907.891-10 (APELANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO AVELINO - CPF: 615.730.511-87 (VÍTIMA), WIGNER CONCEICAO DE AGUIAR - CPF: 040.999.771-45 (ASSISTENTE), JOSE RAMOS DA SILVA - CPF: 531.609.241-49 (ASSISTENTE), LETÍCIA REIS DOS SANTOS (ASSISTENTE), VICTÓRIA SANTOS RODRIGUES (ASSISTENTE), MARLUCE REIS DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOÃO ANTONIO FAGUNDES (ASSISTENTE), JOSÉ PEREIRA DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANE MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL MACHADO LIMA - CPF: 706.467.961-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.416.821-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO -
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO DE AMPLA DEFESA, JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E PENA EXACERBADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - PRELIMINAR - NULIDADE - PRESENÇA DO RÉU - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO - NULIDADE RELATIVA -
TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA OU MISTA - PANDEMIA DE COVID-19 - ATO NORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TJMT - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INTERROGATÓRIO DE RÉU PRESO POR VIDEOCONFERÊNCIA - POSSIBILIDADE - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ORIENTAÇÃO DO CNJ -
NULIDADES NÃO ARGUIDAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA

- APELANTE
CONCORREU PARA O CRIME JUNTAMENTE COM OUTRAS PESSOAS
-
RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - FASES POLICIAL E JUDICIAL -
TESTEMUNHO INDIRETO [POR OUVIR DIZER] NÃO CONFIGURADO -

NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
AVALIAÇÕES NEGATIVAS - CULPABILIDADE - ANTECEDENTES - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AFASTAMENTO - JULGADOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL - PREMISSA DO STJ - RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE

PARA READEQUAR A PENA
.

Nos processos de crimes contra a vida
“a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3º do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC nº 77.091/CE).

A
“presença de réu em audiência de oitiva de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pelo réu, o que não ocorreu na hipótese”
(TJMT, AP NU 0002559-90.2016.8.11.0064).

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após verificadas, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG; STJ, AgRg no REsp 1518220/MG; TJMT, NU 0001374-35.2002.8.11.0055).

A sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, ou seja, composta por atos presenciais e videoconferência, motivada na pandemia de COVID-19 e contenção do coronavírus no interior do estabelecimento prisional, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta nº 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.

O emprego de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2º, 217 e 222, §3º).

O apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo nº 0009672-61.2020.2.00.0000).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

(TJMT, AP NU 0038189-79.2016.8.11.0042; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040)

A motivação adotada para negativar a culpabilidade [premeditação] não está precisamente demonstrada, pois o homicídio ocorreu quando a vítima Marcelo Avelino foi ao encontro do apelante e dos codenunciados [Lucas Farias Costa e Geovane Martins da Silva], embora tenha havido discussão anterior entre eles [executores e vítima].

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018; TJMT, Ap nº 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

A
“condenação por fato posterior ao descrito na denúncia não é argumento idôneo à exasperação da pena-base, seja a título de maus antecedentes, seja para desabonar a personalidade do agente
” (STJ, HC 453.240/MG).

O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente, pois a valoração desses vetores,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS).

“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS)

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas - motivo torpe - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES).

Afigura-se razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007187-25.2016.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUCAS FARIAS COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS FARIAS COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0007187-25.2016.8.11.0064; Código 646434), que o condenou
por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2°, I e IV, do CP - (ID 101405576 - fls. 889/897).

O apelante suscita nulidade do processo por violação ao contraditório e à ampla defesa sob assertivas de que: a) não estava presente na ausência de instrução, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas; b) seu interrogatório, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência. No mérito, sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos por estar baseada
“apenas no ouvi dizer”
; 2) a pena imposta seria
“exacerbada”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 103800981).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 121352958).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Homicídio qualificado - Condenação - Recurso da defesa: 1. Preliminarmente, pede a nulidade dos autos por cerceamento de defesa, em razão do réu ter sido ouvido por videoconferência - Improcedência - Situação epidemiológica mundial e Orientações da Organização Mundial de Saúde - Seguindo essas diretrizes, o Poder Judiciário autorizou a utilização de medidas alternativas para a conclusão dos atos processuais, incluído a videoconferência em processos relativos a crimes dolosos contra a vida - 2. Ainda em preliminar, alega cerceamento de defesa por ausência do réu na oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento - Não ocorrência - Réu foragido - Na produção antecipada de provas não ocorre nulidade na inquirição de testemunhas quando o réu se evade do distrito da culpa ou se encontra foragido - 3. No mérito, pretende a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos - Improcedência - Princípio da soberania do júri popular. Decisão conforme as provas dos autos. 4. Subsidiariamente, alega desproporcionalidade na exasperação da pena-base em relação a todos os delitos - Improvimento - A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está fundamentada em elementos concretos dos autos - Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 125865674)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a tese de nulidade do processo, fundada na violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, por não estar o apelante presente na
“audiência de instrução e julgamento, com a inquirição das testemunhas de acusação”
e seu interrogatório, na sessão do Júri, ter sido realizado por videoconferência.

O apelante foi ouvido na Delegacia de Polícia [em 23.4.2018], oportunidade em que informou residir à Rua C 6, nº 743, bairro Jardim Serra Dourada, Rondonópolis/MT (ID 101403979 - fls. 79/81).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS ofereceu denúncia em face do apelante e codenunciados Ezequiel Machado Lima e Geovane Martins da Silva (ID 101403979 - fls. 87/89).

O Juiz-Presidente recebeu a inicial acusatória, decretou a prisão preventiva do apelante e codenunciados e ordenou suas citações (ID 101403979 - fls. 96/97).

Os mandados de prisão dos codenunciados Ezequiel Machado Lima e Geovane Martins da Silva foram cumpridos e eles apresentaram respostas à acusação (ID 101403979 - fls. 197/199 e fls. 202/208).

O apelante foi citado por edital (ID 101403979 - fls. 128), por não ter sido localizado no endereço por ele fornecido (ID 101403979 - fls. 209).

Em 13.1.2021, o Juiz-Presidente consignou que o
“o réu Lucas Farias Costa encontra-se em local incerto e não sabido, não compareceu aos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança”,
bem como ser
“
possível no caso em apreciação a antecipação de provas, visto que deve ser levada em consideração a necessidade e urgência das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal
”. Em seguida, determinou
“a produção de provas antecipada em relação ao acusado Lucas Farias Costa, o qual será assistido pelo Defensor Público atuante nesta Vara”
e decretou a prisão preventiva (ID 101403979 - fls. 241/242).

O apelante foi intimado para comparecer à audiência de instrução por edital (ID 101403980 - fls. 261).

N
a audiência de instrução [10.1.2020 e 20.1.2020], foram ouvidos Dirce Pereira Avelino [mãe da vítima], Iolanda Gonçalves [testemunha], Wigner Conceição de Aguiar [testemunha], José Ramos da Silva [testemunha] e o codenunciado Geovane Martins da Silva
(ID 101403980 – fls. 292 e fls. 305). Em 14.9.2020, foi colhido interrogatório do codenunciado Ezequiel Machado Lima, e determinado o desmembramento/suspensão do processo em relação ao apelante (ID 101403980 – fls. 360).

O mandado de prisão do apelante foi cumprido, no dia 23.10.2020 (ID 101403980 – fls. 406), e a resposta à acusação apresentada em 13.1.2021, momento em que arrolou testemunhas e não arguiu qualquer nulidade (ID 101403980 – 480/481).

O apelante foi ouvido em 29.1.2021, oportunidade em que os advogados Ronaldo Bezerra [OAB/MT 9521-B] e Jacqueline Almeida Drosghic [OAB/MT 26959/O] desistiram
“da inquirição das testemunhas Letícia Reis dos Santos, Victória Santos Rodrigues, Marluce Reis dos Santos, João Antônio Fagundes e José Pereira da Costa”
, sem suscitar nulidades (ID 101405470 – fls. 540).

Registre-se que o órgão do Ministério Público, nas alegações finais, pediu a pronúncia do apelante com base nos depoimentos das testemunhas Wigner Conceição de Aguiar, José Ramos da Silva e declaração do codenunciado Geovane Martins da Silva, na fase policial (ID 101405479 – fls. 570/585), ao o apelante requereu sua impronúncia sem arguir nulidade alguma (ID 101405482 – fls. 588/594).

Em 9.2.2020, o Juiz-Presidente o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, §2°, I e IV, do CP – (ID 101405484 – fls. 596/605) e a decisão transitou em julgado sem interposição de recurso (ID 101405521 – fls. 749).

Nos processos de crimes contra a vida
“a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3º do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC nº 77.091/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2017).

O questionamento [violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por não estar presente na audiência em que foram ouvidas as testemunhas de acusação] não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], tampouco na audiência de instrução [na qual foi colhido interrogatório do apelante] e/ou nas alegações finais operando-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3º).

Ademais, a
“presença de réu em audiência de oitiva de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pelo réu, o que não ocorreu na hipótese”
(AP NU 0002559-90.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 18.12.2020).

No caso, a oitiva das testemunhas ocorreu sem qualquer insurgência da Defesa - defensora Pública Melissa Gonçalves Rodrigues Vincentim e, posteriormente, os advogados Ronaldo Bezerra [OAB/MT 9521-B] e Jacqueline Almeida Drosghic [OAB/MT 26959/O] - e não houve comprovação de que a ausência do apelante acarretou prejuízo.

Por sua vez, o Juiz-Presidente designou [em 14.6.2021] o julgamento popular com as oitivas do apelante e testemunhas por sistema de videoconferência e facultou à Acusação e à Defesa
“o uso do instrumento”
- participação do Tribunal do Júri por videoconferência - (ID 101405545 – fls. 803).

O órgão do Ministério Público desistiu das testemunhas arroladas (ID 101405571 – 852).

A Defesa do apelante requereu [em 11.8.2021]
“sua escolta até o Plenário do Tribunal do Júri Popular desta Comarca, para participar presencialmente da sessão de julgamento”
(ID 101405572 - 853), cujo pleito foi indeferido pelo Juiz-Presidente [na mesma data - 11.8.2021] mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
É indiscutível que estamos a passar por uma pandemia de Covid-19, e, segundo os últimos dados, o país agora possui 20.212.642 casos confirmados e 564.773 mortes. Com mais de 204 milhões de contaminados em nosso planeta. Esta doença se iniciou em novembro de 2019 na China continental e está espalhada em todo o planeta.

Portanto, estamos em momento crítico de nossa história e assim, modelos existentes necessitam serem readaptadas a nova realidade que se impõe, para a construção de um “novo normal”. [...]

Logo, a vedação contra atos presenciais deveriam ser dirigidas à Presidência da Corte, o que não foi promovido pela defesa, tanto que por ordem da Portaria em Conjunto 247/2020/TJMT estamos desde março deste ano realizado audiências por videoconferência e as sessões de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, desde 28 de maio de 2021 (totalizando 14 sessões de julgamento), sem qualquer oposição formal. [...]

Denota-se que neste ano, nas 14 sessões de julgamento realizadas desde 28 de maio de 2021 fora garantido o contato da defesa com os réus. Servidores das penitenciárias estavam à disposição para permitir o contato da defesa com o réu sempre que necessário. Conversas estas que foram realizadas em privacidade. [...]

Conforme foi consignado na decisão que designou a sessão plenária, perante o Tribunal Popular do Júri, restou facultado às partes a participação, ou não, através da videoconferência. Por outro lado, no que tange a participação do acusado por sistema de videoconferência, esta não é nenhuma inovação, posto que esse sistema inclusive já utilizado por este juízo, antes mesmo da disseminação do coronavírus, ante a impossibilidade de translado do réu.

Logo, havendo choque entre o direito individual do acusado e o direito coletivo das partes, serventuários e jurados ao direito à saúde, prevalece este.

Digo isso em especial aos jurados, posto que estão convocados e requisitados, não podendo se opor ou negar a participar do julgamento. Somente são dispensados da função de julgadores se apresentarem devida justificativa. [...]

3. Dispositivo. I – Mantenho a ordem de realização do julgamento para oitiva das testemunhas e do réu por videoconferência;
II - Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público
[...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 101405573 - fls. 854/860)

Na sessão plenária, realizada no dia 12.8.2021, o apelante estava representado pelos advogados
Ronaldo Bezerra dos Santos [OAB/MT 9521-B], Jacqueline Almeida Drosghic [OAB/MT 26959/O] e Aldemar Mateus Soares [OAB/MT 28629-B], que
“desistiu da oitiva das testemunhas Letícia Reis dos Santos, Victoria Santos Rodrigues, Marluce Reis dos Santos, João Antônio Fagundes e José Pereira da Costa”,
o Juiz-Presidente homologou
“as desistências formuladas”
(ID 101405575 – fls. 872), tendo sido assegurado o direito de conversarem reservadamente, antes do interrogatório. A Defesa sustentou
“em plenário pelo período de 01h29min (início: 11h50min; termino: 13h19min), a qual sustentou a negativa de autoria”
(ID 101405576 - fls. 884).

Assegurou-se às partes manifestarem-se durante os debates orais, sendo que a Defesa
não se insurgiu quanto à oitiva do apelante por videoconferência, naquela oportunidade, tampouco por não estar presente na audiência em que as testemunhas foram ouvidas e/ou sobre a desistência de oitiva das testemunhas, na sessão plenária, formulada pelo Mistério Público e homologada pelo Juiz-Presidente (ID 101405575/ID 89474977).

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após verificadas, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996; STJ, AgRg no REsp 1518220/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 11.11.2016; AP NU 0001374-35.2002.8.11.0055 – Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.4.2022).

No caso, a sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e por videoconferência, motivada na pandemia de COVID-19 e contenção do coronavírus no interior do estabelecimento prisional, foi recomendada em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta nº 428/2020; Portaria-Conjunta nº 393/2021), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.

A adoção desse modelo tem por escopo manter a prestação jurisdicional durante o período pandêmico e, ao mesmo tempo, preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, partes, advogados e usuários em geral, sendo uma inevitável tendência contemporânea.

A utilização de videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRUZ, Rogerio Schietti. LUNARDI, Fabrício Castagna. GUERREIRO, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda. “Tribunal do júri com apoio de videoconferência: pela ética do discurso”. Disponível em: www.conjur.com.br. Acesso em 7.12.2020).

O emprego de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2º, 217 e 222, §3º).

Aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça sem julgamento, segundo analisa o Ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do c. STF (“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”. Disponível em: www.conjur.com.br).

Anote-se que, antes mesmo da pandemia de COVID-19, o c. STJ admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019).

Em situação análoga, esta e. Primeira Câmara Criminal entendeu pela possibilidade de realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, em razão da pandemia de COVID-19 (TJMT, HC NU 1020494-85.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020), cujo acórdão foi mantido pelo c. STJ, no julgamento do RHC 174742/MT, pelo i. Ministro Nefi Cordeiro, em 11.3.2021, monocraticamente.

O próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução nº 55/2019, Art. 3º: “Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”].

Enfim, o apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo nº 0009672-61.2020.2.00.0000).

Logo, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de agosto de 2015, na Rua 03, s/n, bairro Carlos Bezerra, nesta cidade e comarca, a vítima Marcelo Avelino foi espancado mediante instrumento de ação contundente, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 12/25, que foram a causa eficiente de sua morte. Apurou-se, ainda, que os denunciados EZEQUIEL MACHADO LIMA, LUCAS FARIAS COSTA e GEOVANE MARTINS DA SILVA, acima qualificados, foram os autores das lesões causadas na vítima Marcelo.

Conforme a apuração policial, o crime foi cometido por motivo torpe (dívida de drogas) e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de três pessoas). Deveras, informa o caderno investigatório que a vítima era usuária de drogas e havia, no dia do fato, contraído dívida com o denunciado EZEQUIEL em aquisição de entorpecentes, quando teria empenhado uma TV para este, em garantia da dívida. Após, os denunciados foram até a residência da vítima para receber a dívida, mas a vítima quitou apenas parcela do seu débito, havendo, então, discussão entre os envolvidos. Ocorre que, alta madrugada, Marcelo, transtornado pelo excessivo uso de drogas e ingestão de álcool, resolveu buscar mais drogas com EZEQUIEL, sem ter dinheiro para adquiri-las. Fato é que os três denunciados, ao encontrarem Marcelo, espancaram-no até a morte. [...].”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 81919541- fls.78/80)

O processo foi desmembrado em relação aos corréus Ezequiel Machado Lima e Geovane Martins da Silva, os quais interpuseram recurso em sentido estrito
(ID 101403980).

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...]
Série 1 - Materialidade e autoria do crime de homicídio.

1) Que no dia 22 de agosto de 2015, durante a madrugada, na Rua 03, s/n, Bairro Carlos Bezerra, nesta cidade, a vítima Marcelo Avelino sofreu lesões promovidas por instrumento contundente, descritas no laudo de necropsia ID. 74056009?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima?

( )Sim ( )Não ( )Prejudicado

3) Que o réu Lucas Farias Costa, juntamente com outras pessoas, concorreu para o crime, efetuando golpes na vítima?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu?

( )Sim ( )Não ( )Prejudicado

5) Que o réu agiu por motivo torpe, em razão da cobrança de dívida de drogas devida pela vítima?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

6) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que se encontrava embriagada e sob o efeito de substâncias entorpecentes?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado”
(ID 101405576 – fls. 887)

Consta do Termo de Votação que:

“1ª Série de quesitação: Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais'. Ao t= quesito responderam ‘sim’ por 04 votos e ‘não’ por 02 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam ‘não’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quinto quesito responderam ‘sim’ por 04 votos e ‘não’ por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao sexto quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais.”
(ID 101405576 – fls. 890)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a materialidade e letalidade da lesão corporal produzidas na vítima Marcelo Avelino e reconheceram que o réu Lucas Farias Costa concorreu para o crime homicídio qualificado por motivo torpe e mediante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Dispositivo.

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR LUCAS FARIAS COSTA, já qualificado nos autos e atualmente recolhido a Penitenciária Local, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2°, I e IV do Código Penal. [...]

3.1. I) Dosimetria da pena.

Ao meu sentir a culpabilidade apresenta destaque, vez que as provas dos autos apontam que o condenado se uniu, com terceiras pessoas, e saiu em perseguição à vítima, portanto, ainda que incipiente, houve premeditação. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses. Quanto aos antecedentes criminais e os conduta social e personalidade vê-se que destoam do almejado pela sociedade, posto o acusado possui condenação posterior ao fato, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, cumprindo pena no executivo de pena n° 0014672-42.2017.8.11.0064, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, condenação com coisa julgada por crime violento contra a pessoa, um assalto. Oras, é perceptível que assim agindo o réu não tem o menor apreço pela paz social, logo aumento sua pena em 01 (um) ano. As circunstâncias do crime merecem destaques mas o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que qualifica o delito e impede a análise nesta fase processual. Os motivos do delito são torpes, posto que restou provado e acatado pelo Corpo de Sentença que a motivação foi uma cobrança de uma dívida de pequeno valor, meros R$ 10,00 (dez reais), em razão da compra de entorpecentes, além do pequeno montante temos ainda o repúdio social da origem da dívida, o uso de drogas. Não bastasse, temos os diversos problemas que o tráfico de entorpecentes trás para a sociedade rondonopolitana, sobretudo porque está interligado ao crime organizado. Importante registrar que o tráfico de entorpecentes somente acontece em nossa região mediante a autorização da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’. Destaco que, em se tratando de dívidas em geral, o Estado Democrático de Direito garante uma gama de direitos e garantias aos devedores, com uma extensa legislação que, em sua maioria, favorece o devedor. Sabemos como é difícil, infelizmente, receber uma dívida pelos meios legais, pois vários bens são impenhoráveis e a prisão do devedor somente é admitida em caso de alimentos - que inclusive não está sendo realizada em decorrência da pandemia de COVID-19. Todavia, o tráfico promove cobrança de forma letal, sem direito de defesa ou embargos. E simples sua lei: ou paga ou morre. Como no vertente caso. Não sendo permissivo que o Estado-Juiz coadune tal postura. Portanto, aumento a pena em 03 (três) anos, O delito deixou consequências, todavia o evento morte é essencial ao crime e, no caso concreto, inexistem quaisquer informações que repassam a normalidade. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 20, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena está fixada em patamar superior há 8 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena [...].”
(
Wagner P1aza Maciado Junior, juiz de Direito - ID 101405576 – fls. 889/897)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada na certidão de óbito (ID 101403979- fls. 14), Laudo de Necrópsia nº 223/2015 - causa da morte, “Traumatismo Crânio Encefálico” - (ID 101403979 - fls. 17/21), fotografias (ID 101403979 – fls. 22/31) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 101403979 – fls. 32), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Everton Gonçalves dos Santos, ex-companheiro da vítima (ID 101403979- fls. 42/43; fls. 56/57), Dirce Pereira Avelino, mãe da vítima (ID 101403979 - fls. 46/47), Iolanda Gonçalves, mãe de Everton Gonçalves dos Santos, ex-companheiro da vítima (ID 101403979- fls. 51), Wigner Conceição de Aguiar, amigo da vítima (ID 101403979 - fls. 53/55), Geovane Martins da Silva, corréu (ID 101403979 - fls. 75/76), Ezequiel Machado Lima, conhecido por “Di Menor”, corréu (ID 101403979 - fls. 59/60), e o apelante (ID 101403979 - fls. 80/81).

Em Juízo,
colheram-se os depoimentos de
Dirce Pereira Avelino, Iolanda Gonçalves, Wigner Conceição de Aguiar, José Ramos da Silva, bem como interrogados Ezequiel Machado Lima, Geovane Martins da Silva e LUCAS FARIAS COSTA
(Relatório de Mídias – ID 101405577/ID 101405578).

Na sessão plenária, realizou-se a oitiva do apelante (Relatório de Mídias – ID 101405577/ID 101405578)

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 22.8.2015, Marcelo Avelino [vítima] foi “espancado” [com pauladas e pedradas], mediante instrumento de ação contundente que lhe ocasionou “Traumatismo Crânio Encefálico” e a morte, quando estava à Rua 3, s/n, bairro Carlos Bezerra, Rondonópolis/MT (ID 101403979);

- Wigner Conceição de Aguiar [amigo da vítima], na fase extrajudicial, narrou que a vítima Marcelo Avelino era usuário de pasta-base e, no dia do homicídio [22.8.2015], por volta das 2h, estava na casa dele, o qual tinha adquirido entorpecente do codenunciado Ezequiel Machado Lima e não possuía dinheiro para efetuar o pagamento, razão pela qual “
penhorou um televisor de 14 polegadas
”; a vítima combinou com Ezequiel para este ir a sua residência receber o dinheiro e devolver o televisor, sendo que ele compareceu juntamente com Geovane Martins da Silva, conhecido como “Chuck” e o apelante, que é conhecido por “Jabu” [“
estatura mediana, moreno e troncudo
”]; a vítima Marcelo não pagou a integralidade do débito e ocorreu uma discussão entre eles [vítima e os três agentes]; “
Marcelo ficou na casa ingerindo “bebida alcoólica (pinga) e pasta base
”;

passado um tempo, acabou o entorpecente e Marcelo resolveu ir à residência do corréu Ezequiel Machado Lima adquirir mais; o alertou para não ir
;
após Marcelo sair, foi atrás dele; no bairro Jardim Serra Dourada [
“após passar uma ponte sobre um córrego”
],

o corréu Ezequiel Machado Lima “
passou em uma bicicleta e foi até uma esquina e chamou os outros dois suspeitos (CHURCKY e JABU) e disse que Marcelo teria saído de sua casa e estava voltando para casa dele e aquela era a hora de pegá-lo”; “Ezequiel [‘Di Menor], Churcky e Jabu saíram para encontrar a vítima”; “no caminho e com medo de que também fosse vítima dos mesmos retornou para casa de Marcelo; “tem plena convicção que os autores do homicídio em desfavor da vítima são os suspeitos mencionados acima sendo: Ezequiel, Churcky e Jabu”
(ID 101403979 - fls. 53/55). Em Juízo, confirmou que os o apelante e os codenunciados tiveram uma briga com a vítima [na casa desta], em razão do não pagamento de entorpecente; a vítima saiu para buscar mais droga, e como ele demorou a retornar, decidiu ir atrás;
“cheguei lá na biqueira dos caras, onde os caras ficam ali na descida do Carlos Bezerra”, “onde eles estavam comentando”
terem
“acabado de espancar o cara, de matar o cara lá”; “escutou os três falando, o Chuck, Jabu e o ‘Di menor"; “esses três, Ezequiel que é o ‘Di menor’, Geovane que é o ‘Jabu’ e o Lucas é o ‘Chuck’, esses três, quando eu desci pra lá, esses caras comentando que tinham pegado ele lá na ponte e dado pedrada, espancado ele mesmo, e eu doido de droga também, fiquei com medo e sai, quando eu desci, na descida do Carlos Bezerra, já era tarde da madrugada, ai os vizinhos já falaram que o SAMU foi lá e tinha pegado o Marcelo, que ele conseguiu arrastar e parou no fundo de uma casa lá”;
eles falaram que haviam matado “
aquele veadinho magrelo lá na ponte
” (Relatório de Mídias – ID 101405577/ID 101405578);

- José Ramos da Silva, na audiência de instrução, asseverou residir na Rua 3, s/n, em frente a horta, no Bairro Jardim Carlos Bezerra, em Rondonópolis/MT e ter acordado de madrugada, devido a “
gemidos que vinham da parte externa de sua casa
”; que levantou, abriu a porta e se deparou com a vítima “
caído ao solo, todo ensanguentado e sujo de terra”;
bem como que ligou no 190 e foi orientado a chamar o SAMU (Relatório de Mídias – ID 101405577/ID 101405578);

- Geovane Martins da Silva [codenunciado], na delegacia de Polícia, afirmou que o codenunciado Ezequiel Machado Lima lhe confidenciou ter matado a vítima Marcelo Avelino, que “
ainda indagou a Ezequiel, [...], qual Marcelo, e o mesmo disse que era aquele magrelo que [...] já teria o visto em companhia dele [...] no bairro”; “em relação à motivação Di Menor disse [...] que era porque Marcelo estava devendo um valor em dinheiro de uma droga (pasta base) adquirida com o mesmo”; “para ceifar a vida da vítima, teria efetuado pedradas e pauladas na vítima”; “Ezequiel utilizou uma bicicleta para ir até a casa de Marcelo e quando Marcelo estava esperando por Ezequiel no local combinado (ponte), este chegou por dentro do mato e surpreendeu Marcelo desferindo pauladas e pedradas no mesmo”
(ID 101403979 - fls. 75/76); na fase judicial, alterou sua versão, mas confirmou que o codenunciado Ezequiel Machado Lima lhe relatou que teria matado uma pessoa, contudo não teria indicado o nome; não tem
“nada a ver com isso, esse Ezequiel, que namorava com a minha prima, chegou lá em casa falando que tinha matado uma pessoa, só que ele não tinha falando o nome, por causa de dívida parece de drogas, só falou isso para mim, não falou o nome nem nada”
(Relatório de Mídias - ID 101405577/ID 101405578);

- Ezequiel Machado Lima [codenunciado] permaneceu em silêncio, na fase policial (ID 101403979 – fls. 60); em Juízo, negou a autoria do homicídio, bem como conhecer os demais codenunciados, alegando “
não entender o motivo de estar sendo processado, e que só consegue pensar ser apenas uma distração em meio aos verdadeiros assassinos e que estes poderiam estar “querendo tirar o deles da reta”;
negou ter presenciado a vítima sem vida; afirmou
“ter tomado conhecimento do ocorrido no instante que a citação lhe foi entregue”
(excerto da sentença - PJE 1º Grau NU 1006304-74.2021.8.11.0003);

- Lucas Farias Costa [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, afirmando desconhecer o codenunciado Ezequiel Machado Lima ou a vítima; conhece Geovane Martins da Silva
“de vista por morarem no mesmo bairro”
(
ID 101403979 - fls. 80/81;
Relatório de Mídias – ID 101405577/ID 101405578).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, “
no dia 22 de agosto de 2015, durante a madrugada, na Rua 03, s/n, Bairro Carlos Bezerra, nesta cidade, a vítima Marcelo Avelino sofreu lesões promovidas por instrumento contundente, descritas no laudo de necropsia ID. 74056009”
[1º quesito]
,
que “
foram a causa da morte da vítima”
[2º quesito], bem como que o apelante
, “juntamente com outras pessoas, concorreu para o crime, efetuando golpes na vítima”
[3º quesito] e não o absolveu [4º quesito].

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de

Wigner Conceição de Aguiar [amigo da vítima], que descreveu, em ambas as fases da persecução penal, sem qualquer contradição, as condutas do apelante [LUCAS FARIAS COSTA] e dos codenunciados [Ezequiel Machado Lima e

Geovane Martins Da Silva], no sentido de que foram até a casa da vítima e discutido com ele por dívida de entorpecente e, posteriormente, no mesmo dia, ouviu, pessoalmente, deles que mataram a vítima por espancamento.

Essa narrativa está reafirmada na declaração do codenunciado Geovane Martins da Silva, na Delegacia de Polícia, oportunidade em que atribui ao codenunciado Ezequiel Machado Lima a morte da vítima, mediante pedradas e pauladas, em decorrência de dívida de drogas, embora, durante a
instrução processual, ratifique apenas que Ezequiel Machado Lima matou uma pessoa, contudo sem indicar o nome.

Registre-se que há similitude na expressão utilizada por

Wigner Conceição de Aguiar, ao relatar o que escutou diretamente dos envolvidos sobre a morte da vítima [“
acabamos de matar aquele veadinho magrelo lá na ponte
”] e na do codenunciado Geovane Martins da Silva

[Marcelo
“era aquele magrelo”
].

A vítima foi encontrada, ainda com vida, na porta de sua residência, por volta das 5h,

na Rua 3, s/n, no Bairro Jardim Carlos Bezerra, em Rondonópolis/MT,
“ensanguentada e suja de terra”,
pela testemunha José Ramos da Silva, que chamou o serviço de atendimento médico de urgência, a corroborar a narrativa de Wigner Conceição de Aguiar sobre a identidade da vítima, o local do crime e a forma em que foi socorrida.

A declaração de Wigner Conceição de Aguiar não constitui
testemunho indireto [por ouvir dizer], visto que ele
esclareceu a motivação do homicídio [dívida de drogas], além ter sido comunicado, pelo próprio executores, que a vítima foi espancada até a morte.

Com efeito, a decisão dos jurados não está fundada em depoimentos de “ouvir dizer”, mas em declarações de testemunha que presenciou a confissão dos autores do homicídio, as quais estão corroboradas por outros elementos de convicção [narrativa extrajudicial do codenunciado Geovane Martins da Silva e depoimento da testemunha José Ramos da Silva].

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Noutro giro, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos desta e. Câmara:

“A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.”
(AP NU 0038189-79.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime.

A motivação adotada para negativar a culpabilidade [premeditação] não está precisamente demonstrada, pois o homicídio ocorreu quando a vítima Marcelo Avelino foi ao encontro do apelante e dos codenunciados [
Lucas Farias Costa e Geovane Martins da Silva]
, embora tenha havido discussão anterior entre eles [executores e vítima].

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap nº 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Com efeito,
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1)

No caso, o Juiz-Presidente utilizou condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (SEEU 0014672-42.2017.811.0064; ação penal

nº 0011441-072017.811.0064/Comarca Rondonópolis)

para depreciação dos antecedentes.

Ocorre que essa ação penal se refere a roubo praticado no dia 6.11.2017, ou seja, posterior a data do fato em questão [22.8.2015], de modo que não caracteriza os maus antecedentes, visto que
“a condenação por fato posterior ao descrito na denúncia não é argumento idôneo à exasperação da pena-base, seja a título de maus antecedentes, seja para desabonar a personalidade do agente
” (STJ, HC 453.240/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.9.2018).

O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente,
“em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, nos termos da Súmula 444/STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.984.392/SP Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.5.2022).

Em suma, inexistem elementos para apurar a conduta social e personalidade do apelante, razão pela qual impertinente a apreciação negativa.

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)."
(EAREsp n. 1.311.636/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2019)

Por outro lado, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas - motivo fútil - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Afastadas as avaliações negativas da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, i
nexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base 14 (catorze) anos de reclusão - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 14 (catorze) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a circunstância judicial desfavorável e a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, c/c § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 14 (catorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022